Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722100-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, vez que não houve exaurimento da instância ordinária, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STJ, aqui aplicado por analogia. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada em face da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, em que a parte autora requer que seja declarada a impossibilidade de aplicação da nova modalidade de remuneração imposta pela ECT (R5), por ter se dado de forma ilegal/irregular ao ser implantada por mero apostilamento unilateral; bem como seja reconhecido que a alteração da forma de remuneração não respeita a necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de franquia postal firmado entre as partes. II - Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal "a quo", por decisão monocrática, o recurso de apelação não foi conhecido ante a sua intempestividade. III - Mediante análise dos autos, verifica-se que o recurso especial da parte agravante foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal "a quo". IV - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). V - Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que, à decisão singular exarada pelo relator, foram opostos embargos de declaração, julgados por meio de acórdão pelo Tribunal de origem, contra o qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1557971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/11/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1876811/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003